Tribunal: TCU
Processo: 017.514/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13895/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse das sras. Alice Gervason Marco Fernandes, Aparecida Lamy Marco, Julia Gervason Marco e Jurema Gervason Marco, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.514/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alice Gervason Marco Fernandes (XXX.838.506-XX); Aparecida Lamy Marco (XXX.518.996-XX); Julia Gervason Marco (XXX.715.296-XX); Jurema Gervason Marco (XXX.664.466-XX); Mafalda Maria Veiga Pereira Calili (XXX.200.406-XX); Maria Aparecida de Avila Souza (XXX.163.516-XX); Maria da Costa Quinino (XXX.780.736-XX); Tania Lucia Leal de Miranda (XXX.341.876-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse das sras. Alice Gervason Marco Fernandes, Aparecida Lamy Marco, Julia Gervason Marco e Jurema Gervason Marco, informe o fundamento para a melhoria dos proventos do instituidor, por ocasião de sua passagem para a reserva remunerada, em dois graus hierárquicos.